Tribunal: TJDFT
Processo: 0737784-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Processo : 0737784-27.2025.8.07.0000 DESPACHO 1. Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 246270978 dos autos originários n. 0734189-27.2019.8.07.0001), que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à CVM, SUSEP e CNSEG para fins de localização de bens do executado, porque tais medidas não configuram atos concretos de penhora e que as informações pretendidas já estariam abarcadas pelo sistema SISBAJUD, já utilizado anteriormente. A EXEQUENTE-AGRAVANTE ressalta que todas as diligências eletrônicas ordinárias já foram utilizadas, sem êxito na localização de bens penhoráveis. Aduz que o indeferimento da expedição dos ofícios representa obstáculo à efetividade da execução e nega ao credor o acesso a informações patrimoniais que podem ser detidas por órgãos especializados. Alega que a viabilidade das diligências solicitadas encontra respaldo no art. 139, IV, do CPC, que autoriza o juiz a adotar medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo. Diz que não se pode exigir do credor a prova prévia da existência de bens para justificar diligências cuja finalidade é justamente identificá-los, sob pena de esvaziamento da tutela executiva. Defende que a negativa do juízo de origem impõe ônus excessivo ao credor e compromete os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e cooperação processual. Requer a reforma da decisão agravada, com a consequente expedição de ofícios à CVM, SUSEP e CNSEG, a fim de que informem a existência de ativos financeiros, apólices, títulos ou investimentos em nome da parte executada. 2. Embora marcado no sistema pedido de liminar/antecipação de tutela, nada foi alegado e pleiteado nesse sentido nas razões recursais. Dito isso, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 05 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator